Tribunal: TJSP
Processo: 2176488-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ilegitimidade da excipiente - Terceira interessada - Impossibilidade - Excipiente que não integra a relação processual, não sendo, portanto, executada - Decisão mantida - Agravo improvido.